Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. AFASTAMENTO. DESCONTO DO SEGURO. PROVEITO ECONÔMICO. IRRISÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGADO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGANTE.
1. É irrisório o proveito econômico de apenas 4,2% de uma dívida de R$ 42.044,61. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da sucumbência mínima do embargado e, por conseguinte, atribui-se a responsabilidade integral do embargante para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios (arts. 85, § 2o e 86 do CPC).
2. Recurso conhecido e não provido.